Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FALECIMENTO DO CREDOR. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO ESPÓLIO, NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante o Estatuto da OAB preveja o pagamento direto dos honorários devidos ao advogado contratado, com o falecimento dos exequentes, todos os créditos e débitos foram automaticamente transferidos ao patrimônio do espólio, razão pela qual o pedido atinente à satisfação da obrigação contratual deve ser a ele direcionado, perante o juízo sucessório.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.